Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 943/2018. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS SANADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Em caso de acolhimento da impugnação, em que se alega excesso de execução, os honorários devem ser arbitrados, em benefício do executado, sobre o proveito econômico obtido, ou seja, devem incidir sobre a quantia cobrada em excesso.
3. A fim de evitar controvérsias na instância de origem, é relevante acolher a pretensão do embargante, para acrescentar no dispositivo a aplicação da taxa SELIC a partir da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital n. 943/2018.
4. Embargos de declaração conhecidos a acolhidos.